Tribunal: CARF
Processo: 10580.734093/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.734093/2011-19
ACÓRDÃO
2202-011.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808
do STF).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do imposto sobre os juros
de mora recebidos.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734093/2011-19
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2010, ano-calendário 2009, para a exigência de imposto suplementar de R$
15.076,69, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da
constatação de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de
R$ 76.522,91, constando da complementação fiscal dos fatos que, conforme
documentos da processo trabalhista apresentados pela contribuinte, o imposto
de renda retido na fonte – IRRF foi de R$ 11.873,95 e o valor tributável de R$
146.427,60, tendo sido pagos R$ 33.258,04 de honorários advocatícios e de
calculista, resultando R$ 113.169,56 de rendimentos tributáveis.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 24/11/2011 (fl. 108), a interessada,
por intermédio de procurador (fl. 73), apresentou, tempestivamente, em
20/12/2011, impugnação (fls. 59/72), instruída com documentos (fls. 73/92), a
seguir sintetizada.
Em descrição aos fatos, suscita falta de observância daquilo que teria sido
determinado pela Justiça do Trabalho, conforme Acórdão no 15022/08,
correspondendo os valores ditos como omissos aos valores declarados pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região como verbas de natureza
indenizatória, sobre as quais não incide o imposto de renda.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734093/2011-19
3
Aventa falta de legitimidade da União para cobrar o imposto de renda sobre
rendimentos pagos pelo Estado da Bahia, fundamentando-se no art. 157, I, da
Constituição Federal de 1988.
Transcreve o acórdão proferido pela Justiça do Trabalho em agravo de petição,
pugnando pela obrigatoriedade de acatamento, eximindo-se de responsabilidade
quanto aos montantes e repasses e esclarecendo que “apenas apresentou à
Receita Federal as planilhas de cálculos formuladas pela Justiça do Trabalho e
aceitas como corretas pela fonte pagadora, a qual é sim o real responsável pelo
recolhimento de Imposto de Renda”.
Citando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF e do Tribunal Superior
do Trabalho – TST, defende a competência da Justiça do Trabalho “na definição da
natureza jurídica das parcelas deferidas, e por conseqüência na definição do
montante em torno da incidência do Imposto de Renda na fonte, sobre o valor
resultante do título executivo judicial proferido pela mesma”, argüindo violação
pela Receita Federal à Constituição Federal, em especial aos incisos XXXV e XXXVI
do art. 5o. Conclui pela necessidade de anulação do lançamento, por tributar
rendimentos definidos como de natureza indenizatória.
Refuta a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora e correção
monetária que teriam sido considerados de natureza indenizatória na decisão do
agravo de petição, porquanto não impliquem aumento de patrimônio, mas
ressarcimento pela demora do pagamento, sendo incompatíveis com o conceito
de renda, na forma do art. 43 da Lei no 5.172, de 1966. Menciona a Orientação
Jurisprudencial no 400 do TST, salientando que a decisão judicial transitou em
julgado.
Acrescenta, por argumentação, que os juros de mora foram excluídos da base de
cálculo do imposto pelo art. 46, § 1o, I, da Lei no 8.541, de 1992, reputando ilegal
a previsão do art. 55, XIV, do Decreto no 3.000, de 1999, por não observar aquele
dispositivo, com afronta ao art. 84, IV, da Constituição Federal.
Argúi, também, que o cálculo do imposto deve seguir as determinações da
Instrução Normativa RFB no 1.127, de 2011, expedida em cumprimento ao art. 12-
A da Lei no 7.713, de 1988, incluído pela Lei no 12.350, de 2010.
Pelo exposto, invoca o princípio da segurança jurídica, que aduz não ter sido
observado no lançamento.
Questiona a cobrança de multa de ofício, por inexistir de omissão pelas razões
opostas, por ser da fonte pagadora eventual responsabilidade acerca da retenção
e recolhimento do imposto, não havendo intenção deliberada da contribuinte de
omitir rendimentos, e por implicar ofensa aos princípios constituicionais da
proporcionalidade e razoabilidade e do não confisco, citando jurisprudência. Em
contrapartida, defende a observância do art. 59 da Lei no 8.383, de 1991, que
estabelece multa de 20%, com base no art. 112 do Código Tributário Nacional –
CTN.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734093/2011-19
4

Sobreveio o acórdão no 06-53.055, proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 112-122), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
As decisões proferidas em ação trabalhista acerca da retenção do imposto de
renda não são oponíveis à Fazenda Nacional, posto que é da Justiça Federal a
competência para julgar e processar ações relativas à relação tributária em que a
União é parte interessada.
RENDIMENTOS AUFERIDOS. NÃO SUJEIÇÃO AO AJUSTE ANUAL. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova de que parte dos rendimentos
auferidos em decorrência de processo judicial não se sujeitam ao ajuste anual do
IRPF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal expressa,
não lhe sendo oponíveis, em sede administrativa, argüições de ofensa a princípios
constitucionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 24/08/2015 (fl. 126), o Recorrente
interpôs, em 31/08/2015, Recurso Voluntário (fls. 126-134), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: (i) os juros moratórios não poderiam ter sido
incluídos na base de cálculo do lançamento, questão que foi decidida pela Justiça do Trabalho; (ii)
que os rendimentos são decorrentes de parcelas acumuladas, que deveriam ser sujeitados à
tributação mês a mês; e (iii) que a multa seria confiscatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734093/2011-19
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, não obstante entendo que não é possível conhecer das questões referentes à
inconstitucionalidade do patamar da multa fixada, pelo óbice previsto na Súmula CARF no 2.
O litígio recai sobre a forma de tributação de rendimentos pagos acumuladamente,
bem como sobre a possibilidade de incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios por
atraso de pagamento de verba salarial e alega que deveria ser cumprida a decisão que determinou
a exclusão de parcelas indenizatórias da base de cálculo do IRRF.
Entendo que assiste parcial razão à neste ponto Recorrente.
Isso, pois embora a Recorrente alegue que a Justiça do Trabalho seria competente
para avaliar a base de cálculo dos tributos devidos, entendo que a referida competência se limita a
reconhecer quais verbas são devidas após o ajuizamento de ações trabalhistas. Isto é, a Justiça do
Trabalho reconhece quais valores são devidos e a qual título. A partir disso, com base na legislação
tributária com as interpretações dadas tanto pelo CARF como pelo poder judiciário, a autoridade
fiscal apura a base de cálculo e verifica se houve o recolhimento do valor devido. Feita esta
delimitação, passa-se à análise dos argumentos de mérito trazidos pela Recorrente.
No tocante à forma de tributação dos rendimentos acumulados, estes devem ser
tributados pela alíquota referente ao valor recebido no regime de competência. Veja-se que em
data posterior ao julgamento da DRJ, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 368, a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Este entendimento é vinculante no âmbito do CARF e leva à necessidade de
recálculo do valor do imposto devido.
Ademais, também assiste razão à Recorrente no tocante à não incidência de
Imposto de Renda sobre os juros moratórios.
Isso, pois embora a DRJ tenha compreendido pela possibilidade de se tributar os
juros de mora por possuírem a mesma natureza (remuneratória) da parcela de principal, destaco
que os tribunais superiores já firmaram jurisprudência de observância obrigatória no âmbito do
CARF que entendem pela impossibilidade de se tributar juros de mora decorrente de atraso de
parcela salarial devida, eis que se trata de parcela indenizatória que visa tão somente a
recomposição do capital.
Isso pode ser verificado pelo Tema no 808, do STF, que possui a seguinte redação:

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.208 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734093/2011-19
6
TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo
trabalhador em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, dada sua natureza indenizatória.
(Tema no 808 do STF, fixado no julgamento do RE 855091, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado na sessão de 27/09/2019, publicado em 02/10/2019).

Essa matéria é reiteradamente assim tratada, conforme se verifica do trecho da
ementa abaixo transcrita:

TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ,
através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR
sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória
ampla,
com
trânsito
em
julgado
em
02/04/2012.
(Acórdão no 2201-010.478, Relator Fernando Gomes Favacho, julgado na sessão
de 05/04/2023, publicado em 16/05/2023).

É de se reconhecer, portanto, a procedência deste tópico recursal para excluir da
tributação os juros moratórios que incidiram sobre as parcelas salariais imputadas como
rendimento omitido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da questão relativa ao patamar confiscatório da multa e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir da base de cálculo os juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 147
DF CARF MF
Original